Tribunal: TJSP
Processo: 2064132-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Revisão de Contrato – Contrato Bancário de Financiamento de Veículo – Indeferimento de tutela antecipada de urgência – Pedido, essencialmente, de suspensão dos efeitos da mora e de consignação do valor incontroverso nos Autos – Insurgência que não prospera – Razões recursais que se mostram genéricas – Violação expressa do princípio da dialeticidade -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Revisão de Contrato – Contrato Bancário de Financiamento de Veículo – Indeferimento de tutela antecipada de urgência – Pedido, essencialmente, de suspensão dos efeitos da mora e de consignação do valor incontroverso nos Autos – Insurgência que não prospera – Razões recursais que se mostram genéricas – Violação expressa do princípio da dialeticidade - Requisitos do artigo 300, do CPC, não demonstrados – Ausência do "fumus boni iuris" – Inexistência de qualquer indício de supervalorização das parcelas com aplicação de indíces, taxas e tarifas abusivas - Razões recursais lastreadas em fatos efetivamente controversos, que demandam a análise mais apurada da narrativa lançada e dos documentos colacionados, a luz do contraditório – Medida incompatível com a análise sumária realizada em sede de tutela provisória antecipada – Mero ajuizamento de Ação Revisional que não afasta a incidência dos efeitos da mora – Aplicação do tema 29, do E. STJ – Precedentes - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.